Tribunal: TJDFT
Processo: 0739559-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFEITO NA INTIMAÇÃO. MANTIDAS AS CONSTRIÇÕES DOS BENS DO AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em sede de agravo interno (recurso que tem por objetivo levar a apreciação pelo Colegiado da decisão monocrática do Relator - art. 1.021 do CPC), o agravante, além de impugnar a decisão monocrática no ponto relativo ao indeferimento do efeito suspensivo, inovou a discussão, suscitando matéria não discutida no agravo de instrumento e na decisão agravada.1.1. Ocorre que o recurso de agravo interno não serve para ampliar o objeto do agravo de instrumento, que, por sua vez, deve se restringir ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada. Assim, o agravo interno deve ser parcialmente conhecido.1.2. Na parte conhecida, considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julga-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual. (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A alegação no sentido de que o cumprimento de sentença violaria a coisa julgada não foi suscitada na origem. E fundamentos jurídicos que não foram submetidos a debate e apreciação no juízo a quo não podem ser apreciados nesta sede. Em sede de agravo, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Na hipótese, o comparecimento espontâneo do devedor aos autos supre o defeito da intimação, devendo o julgador monocrático, contudo, retroagir a marcha processual a fim de abrir prazo ao agravante para pagamento voluntário da obrigação nos termos do art. 523 do CPC, só podendo incidir multa e honorário referidos no seu §1o após o decurso do prazo sem pagamento.
4. Devem ser mantidas as constrições dos bens do agravante determinadas na origem. Isso porque, embora não intimado para pagamento voluntário, os bens do devedor podem ser arrestados quando este não for localizado, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Prejudicado o agravo interno.